Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-10.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801379-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: TOMELINA ROSARIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801379-10.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
.

AGRAVADO:
TOMELINA ROSARIO DOS SANTOS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. REJEITADA PRELIMINAR DECADÊNCIA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REVOGANDO-SE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801379-10.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
.

AGRAVADA:
TOMELINA ROSÁRIO DOS SANTOS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, que concedeu liminar à agravada
TOMELINA ROSÁRIO DOS SANTOS
, nos autos do
Mandado de Segurança nº.
0800697-18.2021.8.14.0056, nos seguintes termos:

“(...) Assim, defiro o pedido de liminar constante na inicial e, em consequência, determino que a autoridade coatora restabeleça a carga horária da impetrante em 200 horas, no prazo de 5 dias, a contar da intimação pessoal via mandado e sistema PJ-e. O descumprimento acarretará multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitado a 30 dias, em favor do impetrante, que será objeto de sequestro, se for necessário. Determino à impetrada que comprove o cumprimento da liminar, sob pena de sequestro do valor da multa, decorrido 30 dias, ocasião em que a multa será majorada, se for o caso. Intime-se, por remessa, o representante judicial da Municipalidade para que proceda com o cumprimento da determinação, bem como apresente suas informações no prazo de 10 dias.”

Aduz, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da prevenção por conexão. Alega ainda, a ocorrência da decadência do mandado de segurança, considerando que a impetrante não respeitou o prazo decadencial de 120 dias para impetrar o remédio constitucional.

Assevera que a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, preceitua em seu art. 7º, §2º, sobre a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, sobretudo em razão de que caso venha a se apurar qualquer valor devido a partir do julgamento de mérito do presente, o mesmo poderia ser realizado a posteriori sem prejuízo ou urgência alguma, como bem preceitua o §4º do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança.

Afirma que pelas circunstâncias fáticas apresentadas na exordial, entende-se que a impetrante/recorrida não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo alegado (à carga-horária de 200h/mensais), isto porque, o direito a hora/aula está vinculado exclusivamente ao Edital do concurso público que defina previamente o quantitativo de horas a serem laboradas e remuneradas de forma fixa ao servidor ou de previsão legal que o defina, no caso da impetrante/agravada, a quantia equivalente a 100 horas aulas (vencimento base), podendo a Lei conceder ao administrador público certo grau de discricionariedade, para que complemente a carga horária do servidor conforme conveniência e oportunidade.

Alega que o Juízo
a quo
ao deferir a liminar pleiteada nos exatos termos formulados pela parte agravada, acabou por esgotar a dialética processual, contemplando o objeto demandado pela recorrida, o que macula a finalidade do ato judicial da sentença, que por si só, possui o condão de dar fim ao processo.

Afirma que de acordo com o que se depreende dos documentos acostados à inicial do referido mandamus, nota-se que a servidora pública municipal exerce suas atividades desde o ano de 2011, tendo passado a perceber 200 horas aulas (100h vencimento base + 100h pró-labore) somente em 2015, por necessidade excepcional e temporária da Administração, ou seja, após 04 (quatro) anos no serviço público percebendo vencimento base equivalente ao instrumento de Edital e legislação municipal.

Alega que não resta dúvida acerca da impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, uma vez que a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não somente o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo requerido, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada.

Ao analisar o pleito liminar,
deferi
o efeito suspensivo. (ID n. 8376277)

Em
CONTRARRAZÕES
a agravada pugnou pelo DESPROVIMENTO do recurso, com a revogação da liminar deferida. (ID n. 8605560)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9907186).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801379-10.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
.

AGRAVADA:
TOMELINA ROSÁRIO DOS SANTOS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

Inicialmente, considerando que apreciei a liminar do presente agravo de instrumento, prorrogou-se a competência à minha relatoria.

No tocante à preliminar de decadência, entendo que

não há que ser nesse momento enfrentada a tese, tendo em vista que o alcance do Agravo de Instrumento limita-se ao exame exato do que foi objeto da decisão atacada, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão agravada, sob pena de incidir em antecipação do mérito da ação principal.

Ad argumentandum tantum
, apenas por amor ao debate, destaco que de forma alguma restaria configurada a decadência pelo fato de o
mandamus
ter sido impetrado tão somente em dezembro de 2021, quando da análise dos autos de origem, verifico que há pedido administrativo de restabelecimento da carga horária da agravada, direcionado à municipalidade agravante datado de 11.10.2021, em relação ao qual se manteve omissa a municipalidade, permanecendo pendente de análise, logo, latente ainda é a ilegalidade apontada no
mandamus
, estando ao que tudo indica, o
writ
dentro prazo legal.

Assim, segue rejeitada a preliminar.

No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A
TOMELINA ROSÁRIO DOS SANTOS
ingressou no serviço público como servidora efetiva em 2011, porém desde 2014, vinha recebendo os seus vencimentos iguais ao total de 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO HORAS AULAS) e a partir de 2015 passou para 200 (DUZENTAS HORAS AULAS), pois ministrava aulas nos turnos da manhã e tarde, portanto, por período maior que 07 (sete) anos de forma ininterrupta.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão agravada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de
prévio procedimento
em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando neste momento a liminar deferida no ID 8376277.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022